Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736936-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GUSTAVO VALE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 19062448) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Gustavo Vale Araujo, deferiu a liminar de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente, mas advertiu o credor de que, até ulterior determinação do Juízo, o bem não poderá sair do Distrito Federal nem ser vendido. Embora a r. decisão agravada tenha impossibilitado a retirada do veículo desta unidade da federação até ulterior determinação judicial, o Agravante insurge-se apenas contra o ônus de ter que comunicar o Juízo para que o bem saia da comarca. Defende, em suma, que não existe previsão legal sobre tal exigência e salienta que, caso não ocorra a purga da mora, a propriedade do bem se consolidará automaticamente em nome do credor. Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para reformar a parte da decisão que determinou a prévia comunicação do juízo. É relatório. Decido. Inicialmente, assevero que os fundamentos expostos nas razões de Agravo não correspondem com exatidão ao conteúdo decisório contra o qual se insurgem. No entanto, com fulcro no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC/15), conheço do recurso, visto que é possível inferir a pretensão recursal de que o bem possa sair do Distrito Federal, independente da deliberação do Juízo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença parcial de tais requisitos. No caso em exame, a instituição financeira é credora de automóvel alienado fiduciariamente ao Agravado. Comprovado o inadimplemento do devedor, o d. Juízo de origem determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Contudo, na mesma decisão, impossibilitou a alienação ou a retirada do bem desta unidade federativa até ulterior determinação. Observo que a própria argumentação versada nas razões de Agravo aponta a similaridade entre o que foi decidido na origem e os fundamentos expostos pelo Recorrente. O Agravante afirma que a propriedade se consolida em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar. Logo, como ainda não houve o esgotamento do prazo para a purgação da mora, tampouco operou-se a consolidação da propriedade em favor do Recorrente. Nesse cenário, é adequado que o credor fique impossibilitado de vender o veículo ou retirá-lo do Distrito Federal durante o prazo de purga da mora, pois o devedor tem a faculdade de adimplir o débito pendente nesse tempo, de acordo com a planilha apresentada na inicial. Se assim o fizer, o bem lhe será restituído. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. (...) 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. (...) 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido”. (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, na presente hipótese, o perigo de dano está primordialmente a favor do devedor, haja vista a possibilidade de reaver o automóvel caso pague a dívida tempestivamente. No entanto, assiste razão ao Recorrente sobre o fato de que, se não for purgada a mora, a propriedade se consolida automaticamente em nome do credor. Por consequência, as restrições judiciais impostas devem perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que as restrições impostas na r. decisão agravada, sobre a impossibilidade de que o bem seja alienado ou removido do Distrito Federal, perdurem somente até o esgotamento do prazo de purga da mora. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator